Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704806-21.2017.8.07.0018 APELANTE: THOMAZ CARAVELLI ANASTACIO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 07/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR